Tribunal: TJDFT
Processo: 0743582-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743582-34.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIO ITALO PEREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE DE MAQUINÁRIO PARA PRODUÇÃO E PREPARAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVAS PRODUZIDAS. BUSCA DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS. CREDIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE PREJUDICAR. RECEPTAÇÃO. DOLO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. EXCLUSÃO. AGRAVANTES. FRAÇÃO PREVALENTE. 1/6. PENA REDIMENSIONADA. Carece de interesse recursal o pedido de afastamento da valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria se a referida circunstância judicial foi valorada com neutralidade. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Investigações prévias acerca do recebimento de cargas postais constituídas por porções de substâncias entorpecentes, realização de campanas de averiguação e a abordagem do apelante na posse direta de substâncias caracterizam elementos suficientes para justificar a busca e apreensão imediata na residência do suspeito de tráfico de drogas. Descabida a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, se a prova documental, pericial e oral é suficiente, coesa e harmônica para firmar que o apelante, no dia dos fatos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, uma porção da substância vulgarmente conhecida como maconha; tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, porções da substância vulgarmente conhecida como maconha, na forma de skunk, e vinte e quatro porções de substância resinosa vulgarmente conhecida como haxixe; possuía e guardava maquinário destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas; e portava, após adquirir ou receber, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime. À luz do artigo 202, do Código de Processo Penal, não há vedação legal para que agentes policiais possam prestar testemunhos, de modo que, ao assim figurarem em juízo, igualmente assumem o compromisso de dizer a verdade, podendo ser criminalmente responsabilizados caso faltem com ela. No crime de receptação, o dolo pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas, sendo que a prisão em flagrante do agente na posse do bem impõe a ele a responsabilidade de demonstrar que desconhecia a procedência ilícita da res. A mera afirmação de desconhecimento da origem ilícita do bem não é capaz de fragilizar o quadro probatório produzido e sustentar a ignorância do acusado no contexto criminoso dentro do qual está inserido. O desvalor da culpabilidade, pela prática de dois núcleos do tipo, não se mostra idôneo, porquanto o tráfico de drogas constitui crime misto alternativo, e a exasperação da pena com esse fundamento resultaria em dupla punição. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada, em regra, a fração de 1/6, incidente sobre a pena-base. Registre-se que o julgado acima transcrito foi integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 64499152. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, 240 e 245, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ilegalidade da busca domiciliar, a nulidade de todas as provas dela decorrentes e, consequentemente, a absolvição do recorrente; b) artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, argumentando pela exclusão da valoração negativa da culpabilidade, uma vez que não extrapolou os limites previstos para o tipo penal; c) artigo 59 do Código Penal, defendendo a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 157, 240 e 245, todos do CPP, pois a turma julgadora concluiu que (ID 62200711): "(...) No caso, como se verá, a abordagem e o ingresso dos policiais no domicílio do apelante decorreram de investigações prévias realizadas pela Polícia Civil, em conjunto com cães do Departamento de Operações Especiais da PCDF, acerca de objetos postais recebidos no Aeroporto Internacional de Brasília, contendo substâncias entorpecentes. Apurou-se que as substâncias eram destinadas a sujeito identificado como Mateus Ferreira da Silva, cujo endereço apontava para a QR 309, Conjunto 7, em Samambaia/DF. Diante de tais informações, no dia dos fatos, equipe policial montou campana próxima ao logradouro, ocasião em que visualizaram o apelante sair da residência, trancar o portão e guardar um pacote de plástico no bolso. Após constatarem a identidade do apelante, cuidando-se de sujeito com passagem por roubo de veículos, realizaram a abordagem e confirmaram que o pacote encontrado no bolso consistia em substância entorpecente, posteriormente identificada como haxixe. Assim, diante dos indicativos robustos e concretos de que o apelante poderia guardar substâncias entorpecentes no interior do imóvel, procederam ao ingresso no domicílio, local em que encontraram porções de entorpecentes diversos, petrechos e maquinário destinado à preparação de drogas e um aparelho celular cuja origem o apelante não demonstrou. (...) Tais elementos conferem a justa causa para o ingresso no domicílio e confirmam a situação flagrancial autorizadora da prisão." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Isso porque falece interesse recursal ao ora recorrente, tendo em vista que a turma julgadora decidiu nos mesmos moldes da tese recursal, no sentido de excluir a valoração negativa da culpabilidade. Confira-se: “A avaliação desfavorável da culpabilidade deve ser afastada, porquanto a violação de dois verbos previstos na norma penal não autoriza a exasperação da pena-base justamente por se tratar de crime misto alternativo. Ou seja, ainda que o agente pratique uma ou mais condutas nele previstas, em igual contexto fático, será responsabilizado por fato único, sendo inviável o aumento da pena-base por esse fundamento” (ID 62200711). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo quanto à alegada violação ao artigo 59 do CP, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no AREsp 2.491.677/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021